Tribunal: TJES
Processo: 5006540-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006540-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IPB-GR INDUSTRIA MECANICA LTDA

AGRAVADO: SIAO PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÔNUS DO AGRAVADO DE ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO “PRO JUDICATO”. CASSADA A DECISÃO QUE REAPRECIA A QUESTÃO E A IMPÕE AO AGRAVANTE. ÔNUS DO DEVEDOR À LUZ DA TESE FIXADA NO TEMA Nº 871 - STJ. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Por já ter determinado ao agravado o depósito dos honorários, ao alterar o ônus de pagamento da prova pericial no decisum recorrido, recaiu o magistrado de origem em “error in procedendo”, uma vez que apreciou questão já analisada e decidida, sem que houvesse qualquer impugnação pela parte prejudicada.
2.
Ademais, tratando-se de prova pericial em fase de liquidação de sentença, assiste razão ao agravante quanto à alegada inaplicabilidade do art. 95 do CPC e inobservância, pelo magistrado a quo, do entendimento fixado no REsp nº 1.274.466/SC (Tema nº 871) pelo c. Superior Tribunal de Justiça, com a tese de que “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.”
3.
Decisão cassada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006540-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IPB-GR INDUSTRIA MECANICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
AGRAVADO: SIAO PETROLEO LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: EMANUELLE DE FREITAS MONTEIRO DOS SANTOS - ES14799, MARCIA FERREIRA GOMES - SP291984

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo/ativo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante em que apontada omissão quanto à inaplicação do art. 95 do CPC e inobservância do Tema nº 871 do STJ.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente: a) que equivocou-se o juízo originário em rejeitar os aclaratórios; b) que a decisão outrora embargada, ao repartir entre as partes o ônus financeiro dos honorários periciais da liquidação de sentença, indevidamente aplicou a regra do art. 95 do CPC, atinente apenas à fase de conhecimento; c) que, na hipótese de liquidação de sentença, se aplica o Tema nº 871 do STJ.

Em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Tem-se no caso que o juízo de origem entendeu pela necessidade de nomeação de perito contador para liquidação do julgado e ao decidir a impugnação aos honorários periciais determinou a intimação da parte Requerida, aqui agravada, para recolhimento dos honorários.

Promovida a intimação, restou certificado o decurso do prazo, sem depósito da verba.

Na sequência, restou proferida a indigitada decisão em que o magistrado
a quo
aponta que ambas as partes deveriam arcar com os honorários periciais, escorado na previsão do art. 95 do CPC.

Entretanto, cumpre rememorar o disposto no art. 505 do CPC:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Vê-se, portanto, que ao alterar o ônus de pagamento da prova pericial, recaiu o magistrado de origem em “error in procedendo”, uma vez que apreciou questão já analisada e decidida, sem que houvesse qualquer impugnação pela parte prejudicada. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE REVOGOU DECISÃO ANTERIOR E DETERMINOU O RATEIO, BEM COMO HOMOLOGOU OS HONORÁRIOS DO PERITO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505, DO CPC – OCORRÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Da leitura do artigo 505, do CPC, tem-se que não poderá o Juiz reexaminar a mesma questão que já foi decidida no processo, pois opera sobre o ponto primeiramente analisado o instituto da preclusão. No tocante ao requerimento de realização da perícia contábil, o Juízo já havia prolatado uma decisão no sentido de que o autor arcaria com seus custos. Logo, não poderia o Juízo de origem modificar a decisão prévia, pois já havia ocorrido a chamada preclusão pro judicato, vez que se vinculou a tal decisão, não lhe sendo permitido modificá-la, sob pena de violar não somente a segurança jurídica e a vedação ao comportamento contraditório, mas também, a ampla defesa. Ademais, a formulação de novo pedido com base em supostos documentos/fatos novos, não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, sendo que o novo comando – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão, como dito, já acobertada pelo manto da preclusão. (TJ-MT 10125518020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2021)

Ademais, assiste razão ao agravante quanto à alegada inaplicabilidade do art. 95 do CPC e inobservância, pelo magistrado
a quo
, do entendimento fixado no REsp nº 1.274.466/SC (Tema nº 871) pelo c. Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte tese firmada:

Tema nº 871 STJ:

“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.”

Cito precedentes com o mesmo entendimento:

HONORÁRIOS PERICIAIS – Liquidação de sentença c.c. reintegração de posse e indenização por perdas e danos – Título executivo decorrente de decisão com trânsito em julgado – Determinada a realização de perícia - Honorários do "expert" – Decisão interlocutória a impor o rateio entre as partes – Impossibilidade - Necessária observância ao princípio do ônus da execução - Não aplicação da regra do artigo 95 do Código de Processo Civil, por já definida a parte sucumbente - Matéria posta em análise de recurso repetitivo - Julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 871): "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" – Decisão reformada - AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 2076549-85.2021.8.26.0000, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 22/11/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2021)

Portanto, logrou o recorrente demonstrar sólidas razões para cassação da decisão recorrida que, ao reapreciar questão já decidida, fora das hipóteses legais, lhe impõe ônus que não lhe caberia, inobservando precedente vinculante aplicável ao caso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão recorrida que impôs ao agravante o ônus de antecipação dos honorários periciais.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.